Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão interlocutória (ID 54825264) proferida na ação de conhecimento que concedeu tutela antecipada a ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA, a fim de que o plano de saúde ora agravante autorize e custeie a realização de cirurgia nos termos do pedido médico, em caráter de urgência e com todos procedimentos, medicamentos e materiais que se fizerem necessários, enquanto for atestada sua necessidade pelo médico assistente, no prazo de 24 do (vinte e quatro) horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais). Alega, em síntese, a inexistência da probabilidade do direito da autora, ora agravada, visto que a agravante não pode ser compelida a custear tratamento submetido ao prazo de carência, nos moldes estipulados contratualmente e que, nos casos de urgência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas. Aduz que em razão do cumprimento da tutela de urgência pela agravante, não há o que se falar em arbitramento de multa. Argumenta que o valor das astreintes se configura desproporcional e desarrazoada, pois muito superior ao valor atribuído à causa e o proveito econômico obtido, tornando-se uma penalidade mais vantajosa à parte agravada que o cumprimento da obrigação em si. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão agravada, a fim de eximir a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada, ou que o valor da multa arbitrada seja consideravelmente reduzida. Preparo ID. 14487175. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro, de pronto, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Ao que se vê, a agravada/autora possui quadro clínico de cálculo renal com possibilidade de sepse, sentindo dores profundas e com risco em um médio prazo de perda da função renal, conforme relatório médico juntado aos autos (ID 14487173 - pág. 44). Na estreita via deste exame liminar, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor neste momento em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, o argumento de que o contrato da autora estava no período de carência não autoriza a recusa ao tratamento cirúrgico em se tratando de procedimento de emergência. Já na perspectiva da possibilidade risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo estar fundada na teoria do risco-proveito do requerente e ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da cirurgia. Ademais, não deve prosperar o pedido relativo à revogação da multa diária fixada, pois a própria agravante/ré, em suas razões, afirma de forma peremptória ter cumprido a decisão que deferiu a tutela de urgência, não havendo, assim, caso, de fato, constatado o cumprimento, qualquer risco na cominação, em concreto, das astreintes. Com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da máxima proteção à saúde do beneficiário deve prevalecer neste exame liminar os limites traçados pela decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora